Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708729-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte recorrente não comprovou a hipossuficiência, nem promoveu o pagamento do preparo e das custas processuais. Diante do que dispõem os artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pelo autor, a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator